Tribunal: TJDFT
Processo: 0743114-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743114-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOMAR CORREA DA COSTA NETO AGRAVADO: NERIVAL NUNES DA COSTA D E C I S Ã O RELATÓRIO Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIOMAR CORREA DA COSTA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0725339-18.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema SISBAJUD e ao PREVJUD (ID 209892933, origem). Narra que lhe deferida a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS. Em resposta, o INSS informou que as informações requeridas podem ser acessadas por meio do PREVJUD, disponível a magistrados e servidores. Depois disso, aduz que requereu consulta ao referido sistema, o que foi indeferido pela magistrada. Nas razões recursais, o agravante alega que não existem outras medidas constritivas a serem implementadas e que é necessário obter informações acerca de eventuais vínculos empregatícios do executado. Para o agravante, o acesso às informações de que precisa não pode ser obstado apenas porque o modus operandi da operação foi alterado. Cita julgados no sentido da pretensão recursal. Além disso, assinala que o indeferimento do pedido contraria a decisão outrora proferida pela Oitava Turma Cível. A respeito de novas pesquisas SISBAJUD, sustenta que a decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal. Assinala que as últimas buscas ocorreram em 26.6.2023, o que, em sua perspectiva, constitui tempo razoável para uma mudança na situação financeira do agravado. Discorre sobre os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para deferir a consulta ao PREVJUD, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício em nome do agravado, e realizar nova pesquisa SISBAJUD. É o resumo dos acontecimentos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 209892933), in verbis: 1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. O exequente requer consulta ao sistema PrevJud para rastrear fontes pagadoras (proventos penhoráveis). A aludida ferramenta foi implantada nos Tribunais de todo o país para dar mais agilidade e efetividade aos processos previdenciários. O sistema possibilita o acesso automático a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP), e permite o envio automatizado da ordem judicial ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Como pode se observar, o referido sistema não tem serventia para localizar bens do devedor e tampouco determinação de penhoras. Logo, em não se tratando de processo previdenciário, a medida é inócua, motivo pelo qual a indefiro o pedido. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No tocante ao pedido de consulta ao PREVJUD, de fato, em resposta ao ofício enviado ao INSS pelo Juízo (ID 209064780), a Autarquia informou que a consulta solicitada [...] está disponível aos servidores e magistrados das Justiças Federal, do Trabalho e Estadual, por meio do Serviço de Informação e Automação Previdenciária - PrevJud, que dispensa o envio de ofício ao INSS para obtenção de informações relativas a benefícios, inclusive laudos médico-periciais, além de consulta a dados cadastrais, vínculos e remunerações existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis). (grifei) Da análise do teor da resposta é possível extrair que as informações acerca de eventuais vínculos empregatícios estão disponíveis no novo sistema, tanto é desse modo que, com o novo método de consulta, fica dispensado o envio de ofício ao INSS para esse fim. Aliado a isso, embora conste no Folder Explicativo do PREVJUD, disponibilizado pelo CNJ, que o serviço foi desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, ao mencionar os serviços reunidos na plataforma, há informação expressa de que no Dossiê Previdenciário é possível consultar o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), no qual é possível verificar relação de vínculos trabalhistas e previdenciários (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/04/2023-03-31-revisao-prevjud-folder-explicativo-versao-final-2.pdf) Portanto, diversamente do que entendeu o magistrado, a consulta não fica restrita a ações previdenciárias, sendo hábil para averiguar a existência de eventuais vínculos empregatícios do agravado. Houve apenas uma atualização na maneira de acessar a informação pretendida, não havendo qualquer óbice à consulta pleiteada pelo agravante, tal como lhe fora deferida na decisão proferida por esta Turma nos autos do Agravo de Instrumento no 0705972-98.2024.8.07.0000 (ID 200616849, origem). A propósito, esta Turma já acena nessa direção, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍNCULO TRABALHISTA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA PREVJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O processo de execução está destinado a cumprir no plano fático o bem da vida reconhecido em título judicial ou em extrajudicial, nos termos da lei. Se é verdade a premissa segundo a qual o Poder Judiciário deve colaborar para a satisfação do processo executivo, pois esse realmente entrega a tutela jurisdicional satisfativa. 2. As informações contidas no sistema PREVJUD são sigilosas e depende da intervenção do Poder Judiciário para acessá-las. Referido sistema integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP), sendo ferramenta capaz de averiguar rendimentos e relações trabalhistas do executado. 3. A fim de dar celeridade e efetividade ao processo de execução e em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o qual prevê que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, perfeitamente cabível a consulta ao sistema PREVJUD, a fim de obter informações a respeito de eventuais rendimentos e relações trabalhistas da parte agravada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1880279, 0716909-70.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024.) (grifei). À vista disso, há probabilidade do direito alegado no ponto. Relativamente à pesquisa SISBAJUD, de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante neste Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Para o indeferimento do pedido de renovação de consulta aos sistemas utilizados pelo Juízo a ausência de indícios quanto à alteração da situação econômico-financeira do devedor é um dos critérios que tem sido invocado, como bem observado pelo magistrado a quo. Não obstante, deve-se sopesar, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o tempo decorrido desde as últimas consultas realizadas a pedido da parte exequente. É necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse aspecto, os requisitos não são cumulativos, de modo que, malgrado não haja alteração na situação financeira do devedor, poderão ser renovadas as diligências caso haja transcurso de considerável lapso temporal. No caso, as últimas pesquisas promovidas via SISBAJUD ocorreram há mais de 1 (um) ano, em SETEMBRO DE 2023 (ID 171228788, origem), o que configura prazo razoável para a renovação pleiteada, diante da possibilidade de alteração na situação financeira do devedor. Quanto à possibilidade de que seja feita na modalidade reiterada, não se desconhece o fato de que diligências dessa natureza possuem o potencial de aumentar consideravelmente o volume de trabalho de uma Vara Judicial. Exigem tempo dos servidores e do Magistrado, além de interferir negativamente na prestação jurisdicional relativa a outras demandas. Todavia, a medida mostra-se imprescindível para o jurisdicionado, especialmente quando ausentes outros mecanismos de localização de bens do devedor e consequente resolução da demanda. Ademais, o CNJ, em parceria com outros órgãos do Estado, elaborou a ferramenta para que seja utilizada, ainda que em último caso, sendo certo que a solução é, com o tempo, otimizar o sistema para que se torne menos burocrática e mais eficiente, notadamente com maior automatização das buscas, afastando a intervenção humana frequente. Nesse sentido, esta Oitava Turma Cível, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido ser possível o requerimento de renovação de consultas nos sistemas SISBAJUD quando decorrido tempo razoável, seja na modalidade simples, seja na reiterada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA HÁ MAIS DE UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD foi desenvolvido devida necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual. 2. É dever do juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Princípio da colaboração. 3. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo período de 30 (trinta) dias ou mais, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1757433, 07263934620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando o decurso de lapso temporal razoável e a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte agravada é razoável a renovação de pesquisas de busca de bens pelo sistema SISBAJUD na modalidade reiterada, razão por que também está evidenciada a probabilidade do direito. A despeito disso, não se evidencia, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo, ante a inexistência de risco de perecimento de eventual direito à realização da medida pleiteada quando da análise do mérito pelo Colegiado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator